Tribunal: TJBA
Processo: 0000029-80.2018.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000029-80.2018.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
MICHAEL JACKSON DA SILVA PEREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES RECURSAIS. NULIDADE PELA PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. DEMANDA ESTRANHA AO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA O ARBITRAMENTO. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. MONTANTE FIXADO EM DESPROPORCIONALIDADE COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA E EFETIVO TRABALHO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Urandi/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, arbitrados no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2. A preliminar de nulidade pela previsão de atuação da Defensoria Pública no âmbito do Tribunal do Júri, formulada pelo recorrente, não deve ser conhecida, porque se trata de matéria completamente estranha aos autos, que sequer envolve demanda de competência do Tribunal do Júri, considerando que se trata de Ação Penal na qual se apurou a prática do crime descrito no no art. 250, § 1º, II, ‘a’, e no art. 147, ambos do Código Penal, este último nas circunstâncias previstas no art. 5º, I e II, da Lei nº 11.340/06.

3. Quanto à alegação de incompetência do juízo criminal para o arbitramento dos honorários, é assente na jurisprudência que, sendo nomeado defensor dativo em processo criminal, no qual o Estado é o autor da demanda, os honorários são devidamente fixados na sentença pelo juízo criminal, cujo trânsito em julgado constitui, inclusive, título executivo judicial líquido, certo e exigível. Nesta senda, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório, uma vez o Estado da Bahia participou ativamente do processo em análise mediante atuação do Ministério Público, enquanto autor da ação, uma vez que tal instituição, encarregada de promover a pretensão punitiva, bem como de assegurar a observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, integra a estrutura do Estado. Preliminar rejeitada.

4. No mérito, importa consignar que a não observância do procedimento previsto para a nomeação do advogado, nos termos dos §§1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50, não obsta a obrigação do Estado da Bahia em arcar com a obrigação imposta, porque tal vício, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é incapaz de elidir o acerto do magistrado de primeiro grau em nomear o defensor dativo, considerando-se os bens jurídicos envolvidos na seara criminal, sobretudo o direito à defesa e contraditório do acusado, bem como o cerceamento do seu
status libertatis
e a necessidade de uma prestação jurisdicional célere.

5. Do mesmo modo, não é possível prever qualquer prejuízo causado ao ente estatal pela falta de requerimento à OAB/BA para indicação de um advogado para patrocinar o acusado, porquanto, consoante dispõe o art. 22, § 1º, da Lei nº. 8.906/94, o advogado que porventura fosse indicado pela citada autarquia, teria direito ao recebimento de honorários pelo serviço prestado e pagos pelo Estado.

6. Quanto ao pleito subsidiário de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, este merece provimento. A atuação do referido causídico na ação penal de origem circunscreveu-se à apresentação da resposta à acusação, ao acompanhamento em uma audiência de instrução e à apresentação de alegações finais, perfazendo, ao todo, 3 (três) atos processuais, de baixa complexidade, não se verificando nos autos nenhuma peculiaridade que demandasse atuação diferenciada ou impusesse obstáculos e dificuldades ao desempenho do múnus processual, de modo que o montante total fixado pelo juízo sentenciante não se mostra razoável na presente hipótese, fazendo-se necessária a sua readequação.

7. Assim, considerando os critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo de tramitação da ação, reduzo para R$ 3.000,00 (três mil reais) os honorários advocatícios devidos pelo recorrente, montante que, sem aviltar e/ou desvalorizar a profissão, se revela mais adequado e proporcional para remunerar os serviços prestados pelo defensor dativo nomeado.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000029-80.2018.8.05.0268, em que figuram, como Apelante, ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o defensor dativo MICHAEL JACKSON DA SILVA PEREIRA (OAB/BA 72500-A).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer parcialmente e, nesta extensão, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto condutor.